Tribunal: TJDFT
Processo: 0742561-12.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. POSSIBILIDADE. MANIFESTA CAUSA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE. AUSÊNCIA. ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 397, II, do Código de Processo Penal, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente.
2. Constatado, pelos elementos carreados aos autos, o notório desconhecimento do acusado de que aquele comportamento, concreto e individualizado, estaria contrariando a norma legal, merece manutenção a r. sentença absolutória que entendeu presente a causa excludente de culpabilidade consistente na falta da potencial consciência da ilicitude.
3. Apelação criminal conhecida e não provida.